Tribunal: TJES
Processo: 5006480-41.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006480-41.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: CLAUDIO CORREA ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra o autor que firmou contratos de trabalho temporário a partir de
04/02/2019
e que as contratações foram sucessivamente renovadas até o momento de ajuizamento da ação, razão pela qual entrou em juízo buscando: A) A declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, B) O reconhecimento de sua vigência por prazo indeterminado e C) Condenação da requerida no pagamento do FGTS referente ao tempo de trabalho na quantia de R$16.621,16.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 19/09/2018 e B) Condenar a requerida no pagamento do FGTS do autor pelos períodos demonstrados, iniciando em 03/02/2020 até 22/12/2023, nas horas efetivamente trabalhadas.

3. Através de recurso inominado, a parte requerente pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida, ora recorrente, não demonstrou quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema, estando pautada pela jurisprudência pátria e em consonância com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, vejamos: “Pois bem, a questão gira em torno do direito ou não da parte autora ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais [...] somente no que toca aos anos de 2020 a 2023 ocorreram sucessivas prorrogações, na medida em que estas prestações ocorreram na mesma unidade escolar, na mesma função e disciplina. Vê-se, ainda, que essas contratações temporárias entre os anos de 2020 a 2023 foram realizadas de forma consecutiva, o que afasta a alegação da excepcionalidade da contratação [...] Ora, se as contratações temporárias abarcam todo o período letivo, de forma consecutiva, e sempre para o cargo de Regente de Classe, resta evidenciado que o argumento do Município não prospera, visto que efetivamente existem vagas abertas para o cargo. Este entendimento está em conformidade com a Súmula n. 363 do TST [...] Deste modo, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público. Assim, se mostra cabível o pleito relativo ao FGTS - Fundo de garantia por Tempo de Serviço [...] aplicando-se ao caso o prazo prescricional de 05 anos e tendo a demanda sido ajuizada em 18 de setembro de 2023, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 19 de setembro de 2018, não tendo o que falar das parcelas posteriores a esta data, que poderão ser cobradas em ajuizamento de ação pertinente em momento oportuno”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)